Tribunal: STF
Processo: RE 1461980
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Execução fiscal. Multa ambiental. 3. Inaplicabilidade ao caso do entendimento firmado no AI 698.626-QO-RG/SP, tema 314 da repercussão geral. Existência de outros fundamentos legitimadores da rejeição do pleito de nulidade do processo administrativo. 4. Multa ambiental por queima de palha de cana-de-açúcar sem autorização. 5. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.